Tribunal: TJSP
Processo: 1028359-80.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc. indenização por danos morais – desconhecidos saques da conta corrente do autor e cartões de crédito não solicitados – instituição financeira que não conseguiu demonstrar a regularidade das operações – responsabilidade objetiva do prestador de serviços – aplicação da teoria do risco da atividade – declaração

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc. indenização por danos morais – desconhecidos saques da conta corrente do autor e cartões de crédito não solicitados – instituição financeira que não conseguiu demonstrar a regularidade das operações – responsabilidade objetiva do prestador de serviços – aplicação da teoria do risco da atividade – declaração de inexigibilidade dos débitos – dano moral não configurado, diante da aplicação ao caso da Súm. 385/STJ – indenização indevida – sentença mantida – recursos improvidos - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028359-80.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS RODRIGUES, é embargado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.151
EDEC.No: 1028359-80.2013.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : LUCAS RODRIGUES
EBGDO. : HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
*Embargos de declaração ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cc. indenização por danos morais

desconhecidos saques da conta corrente do autor e cartões de
crédito não solicitados
instituição financeira que não
conseguiu demonstrar a regularidade das operações

responsabilidade objetiva do prestador de serviços aplicação
da teoria do risco da atividade declaração de inexigibilidade
dos débitos dano moral não configurado, diante da aplicação
ao caso da Súm. 385/STJ indenização indevida sentença
mantida
recursos improvidos - ausência de omissão,
obscuridade ou contradição prequestionamento anotado
embargos rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em
face do Acórdão de fls. 624/632, que negou provimento aos
apelos, sustentam omissão e obscuridade do julgado quanto
aos documentos dos autos que demonstram cabalmente a
ocorrência de dano moral. Explicam que o autor é pessoa
leiga, mas fez todos os procedimentos indicados pelo
banco,
pelo
que
aguardou
respostas
dele
até
fevereiro/2012, quando moveu a primeira ação que foi
extinta em novembro daquele ano em razão do não
cumprimento de uma determinação judicial. Ademais, teve de
aguardar o desfecho do Inquérito Policial. Afirma que o
entendimento
adotado
é
“contraditório
à
legislação
vigente” (fls.04). Prequestiona a matéria.
2. O embargante foi intimado a fls. 15 para
expressamente se manifestar acerca da aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
385/STJ, vindo resposta a fls. 21/25.
É o relatório.
3. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo
e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
4.
Na
verdade,
os
embargos
reiteram
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente no item 11: “Em relação à exclusão
de danos morais, igualmente irretocável a r. sentença.
Certo que nem toda falha na prestação de serviços enseja danos
morais e, na hipótese dos autos, as movimentações desconhecidas
foram identificadas desde junho/2010, mas a demanda foi ajuizada
somente em maio/2013; portanto, se considerado esse lapso
temporal, a situação não causou prejuízos que transbordem o mero
aborrecimento. E, mesmo que consideradas as negativações levadas
a efeito pelo réu, existem anotações preexistentes que afastam a
possibilidade de indenização (fls.41), consoante a clara dicção
da Súmula 385/STJ: 'Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento'”.
5. Acresce, tanto em seus embargos de
declaração como na petição de fls. 21/25, que o embargante
não nega a existência das anotações de cheques sem fundos
promovidas por terceiro, Banco Itaú, tampouco que elas não
sejam preexistentes às negativações levadas a efeito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido HSBC. Na verdade, o postulante afirma que os
cheques sem fundos são posteriores ao início dos problemas
havidos com sua conta bancária mantida no HSBC e
decorreriam da ação de fraudadores, que o teria deixado
descapitalizado e impossibilitado de honrar as obrigações
apostas nos títulos de crédito. Todavia, isso não retira a
regularidade das anotações oriundas do Cadastro de Cheques
sem Fundos feitas por outra instituição financeira, sequer
havendo notícia de que tenham sido impugnadas judicialmente. Ademais, sendo também anteriores às
negativações feitas pelo réu HSBC, aplica-se mesmo ao caso
a Súmula 385/STJ, realmente nada havendo a indenizar.
6. Daí não merece nenhuma modificação o
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando portanto o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos de
Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP
87/324).
7. Nessas condições, os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado.
8. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js